Tribunal: TJMT
Processo: 1003963-79.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003963-79.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROMES JUNIOR EVANGELISTA FREITAS - CPF: 046.494.371-05 (ADVOGADO), AILTON DA SILVA CAMPOS - CPF: 513.182.611-04 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMACA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), ROMES JUNIOR EVANGELISTA FREITAS - CPF: 046.494.371-05 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR GONZAGA FERREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003963-79.2024.8.11.0000

PACIENTE: AILTON DA SILVA CAMPOS

IMPETRANTE: ROMES JUNIOR EVANGELISTA FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO SIMPLES – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE CITADO POR EDITAL – POSTERIOR PRISÃO – INDICADO ENDEREÇO CERTO E VÍNCULO PROFISSIONAL – AUSÊNCIA DE RISCO DE FUGA – MOTIVO NÃO MAIS SUBSISTENTE – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
.

Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal e garantia da instrução processual quando o acusado informa nos autos endereço fixo e vínculo profissional lítico e concreto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003963-79.2024.8.11.0000

PACIENTE: AILTON DA SILVA CAMPOS

IMPETRANTE: ROMES JUNIOR EVANGELISTA FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ailton da Silva Campos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger.

Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, do crime de homicídio simples, ocorrido em 2004, com denúncia oferecida no ano de 2006. Não sendo encontrado para ser pessoalmente citado, o paciente foi citado por edital e, na sequência, teve a prisão preventiva decretada, cujo mandado foi cumprido em 3.2.2024, na cidade de Sapezal/MT, onde reside.

Assim, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o paciente não se portava como foragido, pois possui alistamento eleitoral, constituiu família e emprego lícito e formal, não podendo ser confundida a ausência de localização com intenção de fuga.

O pedido liminar foi deferido, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares (id. 203613193).

As informações foram prestadas (id. 203613193).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (id. 204681162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003963-79.2024.8.11.0000

PACIENTE: AILTON DA SILVA CAMPOS

IMPETRANTE: ROMES JUNIOR EVANGELISTA FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao conceder o pleito liminar, apreciei os fundamentos expostos pelo impetrante, destacando que os motivos autorizadores da prisão preventiva não mais subsistiam, possibilitando substituição da segregação por medidas cautelares.

De tal modo, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento exposto naquele momento, e a fim de evitar tautologia, transcrevo parte da decisão, ratificando-a por seus próprios fundamentos:

[...] A prisão preventiva do paciente foi decretada para aplicação da lei penal, por não ter sido encontrado para ser citado acerca da acusação contra ele formulada, por fato ocorrido no ano de 2004, cuja denúncia foi oferecida em 2006.

Entretanto, após o cumprimento do mandado de prisão, a defesa do paciente informou nos autos o endereço em que reside [Rod. MT 388, KM 50+33km à esquerda -
Fazenda Rafaela
, na Zona Rural de Sapezal/MT], como também o exercício de atividade lícita naquela localidade, o alistamento eleitoral regular e a constituição de família, dentre outros atos públicos incompatíveis com a condição de foragido.

Neste contexto, compreendo que não subsistem os motivos que autorizaram a decretação da prisão preventiva, pois a liberdade do paciente não oferece qualquer risco à aplicação da lei penal, ante as comprovações de vínculo apresentadas.

Assim, deve-se considerar que a prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando não for inviável medida menos gravosa (art. 282, § 6º, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2º, CPP).

Compreendo, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

Por tais razões,
defiro
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Ailton da Silva Campos
pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades na Comarca em que reside (Sapezal/MT), devendo ser expedida carta precatória para tal finalidade;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
comparecimento aos atos do processo. [...] (
sic
do id. 203613193).

Assim, demonstrada que a liberdade do paciente não oferece qualquer risco, inexistem motivos para modificar o entendimento exposto em cognição sumária.

Deste modo,
concedo
a ordem de
habeas
corpus, ratificando os termos da liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024